Tribunal: TJDFT
Processo: 0000315-65.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000315-65.2019.8.07.0010 RECORRENTE: SILVIO JORGE DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Embriaguez ao volante. Inépcia da denúncia. Atipicidade da conduta. Teste de alcoolemia. Pena. Circunstância atenuante. Suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir. Gratuidade de justiça. 1 - Não é inepta denúncia pelo crime de embriaguez ao volante fundada em teste de alcoolemia, em que constatada concentração de álcool superior ao limite estipulado por lei. Desnecessário fosse especificado o grau de comprometimento da capacidade psicomotora do réu. 2 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o). 3 - O teste de alcoolemia é prova não repetível que se inclui nas exceções previstas no art. 155 do CPP, sendo suficiente para aferir a tipicidade do crime de embriaguez ao volante. 4 - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ). 5 - A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor consta no preceito secundário do tipo penal do art. 306 do CTB. É, portanto, de aplicação obrigatória, não podendo ser afastada, pena de ofensa ao princípio da legalidade. 6 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária. 7 - Apelação não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 41 do Código de Processo Penal, defendendo a inépcia da denúncia, ao argumento de que não teria especificado o grau de comprometimento da capacidade psicomotora do recorrente. Ademais, inexistiriam elementos probatórios suficientes para o decreto condenatório, motivo pelo qual seria devida a absolvição; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando ser cabível a redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea, porquanto a lei determina que a existência da minorante sempre diminuirá a pena; c) artigo 99 do Código de Processo Civil, pugnando pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 41 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Isso porque o acórdão impugnado, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM A FIRME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial encontra previsão no art. 932 do Código de Processo Civil, c/c o art. 3o do Código de Processo Penal, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente. Súmula 231 deste Sodalício. 3. Assim, fixada a pena-base no mínimo legal, inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea com redução da pena, porquanto entendimento em sentido contrário feriria o referido enunciado sumular. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1543853/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 20/11/2019). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante ao indicado malferimento ao artigo 99 do Código de Processo Civil, porque o entendimento sufragado pelo colegiado de que compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária, se coaduna com a jurisprud}encia pacífica do Sodalício. Nesse sentido, destaca-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. SÚMULA N.o 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA NO TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O alegado estado de miserabilidade do Réu, utilizado como argumento para viabilizar a isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido pelo Juízo das Execuções Penais. (...) (AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 27/2/2020). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024